Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Inteligência do artigo 675 do Código de Processo Civil – Prazo de oposição – Na fase de execução, até cinco dias, depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta – Carta expedida – Já opostos embargos de terceiro igualmente extintos – Impossibilidade de sanar-se o vício – Intempestividade – Usucapião que deverá ser arguida em ação própria.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Inteligência do artigo 675 do Código de Processo Civil – Prazo de oposição – Na fase de execução, até cinco dias, depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta – Carta expedida – Já opostos embargos de terceiro igualmente extintos – Impossibilidade de sanar-se o vício – Intempestividade – Usucapião que deverá ser arguida em ação própria.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001636-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO FERNANDO FUGIMURA, é apelado WALTER SALUSTIANO DA SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001636-14.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ricardo Fernando Fugimura
Apelado: Walter Salustiano da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33600)
EMBARGOS DE TERCEIRO Inteligência do artigo 675
do Código de Processo Civil Prazo de oposição Na
fase de execução, até cinco dias, depois da
arrematação, mas sempre antes da assinatura da
respectiva carta
Carta expedida
Já opostos
embargos
de
terceiro
igualmente
extintos

Impossibilidade de sanar-se o vício Intempestividade
Usucapião que deverá ser arguida em ação própria.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por RICARDO
FERNANDO FUGIMURA (fls. 497/510) contra r. sentença de fls. 486/487, integrada
pelos embargos de declaração de fls. 493/494, proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara
Cível do Foro Central da Comarca desta Capital, Dr. Daniel Serpentino, que extinguiu
o processo movido em face do WALTER SALUSTIANO DA SILVA, sem resolução do
mérito, por reconhecer intempestivos os embargos de terceiro, pois transcorridos
aproximadamente treze anos da arrematação.
O apelante diz que adquiriu o imóvel em 27.9.2007.
Pontua a falta de averbação ou prenotação de qualquer constrição judicial. Indica a
data de arrematação: 24.5.2005. E o requerimento da carta de arrematação e
imissão de posse em 29.8.2018. Esclarece discutir sobre a inércia do apelado em
requerer a imissão de posse. Indica que o prazo tem início de contagem a partir do
efetivo conhecimento do ato de turbação. Argui a boa-fé. Indica ser ônus do apelado
a demonstração da má-fé. Alega a exceção da usucapião. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 516/519.
Há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso,
mas lhe nego provimento.
Nos termos do artigo 675 do Código de Processo Civil: “os
embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento
enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou
no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por
iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da
respectiva carta”.
Existiu arrematação pelo apelado em 24.5.2005 (fls. 301).
Em julho de 2005, o processo foi suspenso, em razão do
falecimento do exequente (fls. 270).
Depois, retomou seu curso (fls. 283).
É certo que o apelado requereu o levantamento de
valores, por entender que decisão proferida em incidente de falsidade havia
prejudicado a arrematação (fls. 301). Todavia, existiu expressa decisão sobre a
perfeição da arrematação (fls. 304).
Em 30.4.2013, o apelado requereu a expedição da
respectiva carta (fls. 312).
Existiu discussão a respeito da perfeição da arrematação,
e o v. acórdão de fls. 356/369 pronunciou-se também pela perfeição dela, o que
transitou em julgado em 7.8.2013 (fls. 370).
O apelante opôs embargos de terceiro (fls. 345; 349; 372).
Os embargos opostos pelo apelante foram extintos, sem
resolução do mérito, pois intempestivos (cf. sentença de fls. 372), o que transitou em
julgado (fls. 385).
Portanto, descabida a rediscussão do acerto da arrematação.
É certo que o pronunciamento judicial que não resolve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação (artigo 486 do Código de
Processo Civil), mas se exige a correção do vício (artigo 486, § 1o, do Código de
Processo Civil), providência de impossível realização no caso concreto, considerada
a intempestividade como fundamento.
Foi expedida carta de arrematação (fls. 410).
E sobreveio pedido de imissão de posse (fls. 424), deferida
pelo MM. Juízo 'a quo' (fls. 430), com acerto.
Como bem ponderou o MM. Juízo 'a quo':
“Se já àquela época a arrematação foi tida por perfeita
acabada, não há razão para mais de 13 (treze) anos depois se permitir
novo debate acerca de sua validade e consequências, não servindo a tal
desiderato a alegação contida na emenda à inicial, no sentido de que
agora outro é o argumento trazido pelo embargante e com o qual busca
permanecer no imóvel.
Reabrir a discussão com base em novas e sucessivas
teses seria tornar inócuo o prazo que a lei previu para tornar finda a
adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou a arrematação, o que
não se admite”.
No mais, pretensão relacionada à usucapião deverá ser
deduzida por meio próprio.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em aplicação
à prescrição do artigo 85, §§ 1o e 8o, condeno o apelante no pagamento de
honorários de sucumbência em Segunda Instância no valor de R$ 1.000,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator